Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711891-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GILSON DA SILVA, FRANCIMAR DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 21.925,69), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) o agravante Francisco foi citado por edital logo após 3 tentativas frustradas de citação, todavia, ele possui endereço certo e determinado há, pelo menos, 4 anos, conforme comprovantes de residência (Rua MR 5 Sul no 21 Q1 L 21, Planaltina/GO), razão pela qual é nula a citação editalícia; 2) somente será considerado o réu em local incerto após todas as tentativas de sua localização, que incluem requisição de informações junto a concessionárias de serviços públicos ou órgãos públicos (CPC/2015 256). Requerem a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da citação editalícia do agravante Francisco. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, foi tentada a citação do agravante Francisco em todos os endereços informados pelos sistemas de consulta disponíveis, não havendo necessidade de esgotamento absoluto de todas as possibilidades de localização. Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, não se exigindo, para a sua viabilização, o esgotamento absoluto de todas as possibilidades de localização, mas o exaurimento de razoáveis tentativas de localização e realização da citação pelos meios ordinários. (...)” (Acórdão 1362278, 07030603620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator